Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID 19). PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO DE DEZOITO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL REFERENTE A ASSENTOS PREFERENCIAIS COMPROVADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A ré interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou no pagamento de indenização por danos materiais morais, em razão do cancelamento unilateral do voo para o trecho Brasília – Rio de Janeiro, do atraso substancial (18 horas) para a chegada ao destino e da perda de compromisso profissional.
2. Inicialmente, em sede de preliminar, afirma que “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise”. Assim, em razão da referida crise econômica, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, requer seja minorado o valor fixado à título de danos morais.
3. Nas razões do recurso, alega ausência de conduta ilícita e danos aos consumidores, pelo que não há se falar em indenização. Relata que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção da aeronave. Alega que o cancelamento de voo, por si só, não configura prática abusiva, haja vista que o transporte aéreo está sujeito a fatores como clima, organização da malha aérea etc.
4. Afirma que forneceu alimentação e reacomodou os autores no próximo voo disponível, nos exatos termos do artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC[1].
5. Sustenta que o valor fixado à título de indenização pelos danos morais (R$ 4.000,00, para cada autor) é superior ao que entende ser o adequado, haja vista que não há comprovação de qualquer violação a direito de personalidade, mas, tão somente, de mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo.
6. Quanto ao dano material referente ao pagamento pelo assento especial, aduz que não restou comprovado que tal valor foi pago, bem como que tenha nexo causal com o suposto dano.
7. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de condenação por danos materiais e morais. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da condenação.
8. Primeiramente, a genérica alegação de necessidade de reforma da sentença em razão da crise econômica que assola do setor aéreo, por si só, não reflete a apontada desproporcionalidade do valor da condenação a ponto de impactar ainda mais a saúde financeira da Companhia. Preliminar rejeitada.
9. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
10. A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
11. A ré/recorrida, na qualidade de fornecedora de serviços, que descumpre contrato, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
12. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
13. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que: (i) o cancelamento unilateral do voo originalmente adquirido pelos consumidores, não tendo a ré/recorrente logrado comprovar a alegada necessidade de manutenção da aeronave (art. 333, II, CPC); (ii) a ré/recorrente somente prestou as devidas informações acerca do cancelamento e realocação dos autores/recorridos, após 3 horas do horário previsto para a partida; (iii) a ré/recorrente, não ofertou reacomodação em voo próprio, com horário equivalente, mesmo que em outra cia aérea; (iii) apesar de terem efetuado o pagamento referente ao assento especial, os autores/recorridos foram reacomodados em assentos convencionais na última fileira, localizada perto do banheiro; (iv) em razão do cancelamento os autores/recorridos chegaram ao destino após 18 horas do horário do voo originalmente contratado; e (v) em razão dos fatos narrados, os autores/recorridos ficaram impedidos de comparecer a compromisso profissional.
14. A remarcação em razão de manutenção da aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos sofridos pelos autores/recorridos, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no dano material referente ao valor pago pelo assento especial, e na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
15. Ressalta-se que, ao contrário do afirmado pela ré/recorrente, os autores/recorridos comprovaram o pagamento referente aos assentos especiais, conforme demonstra o comprovante de aquisição das passagens (ID 17594158, pág. 2).
16. Ademais, não consta nos autos que a ré/recorrida tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos autores/recorridos. Com efeito, ao ser cancelado o voo, deveria a ré/recorrente providenciar outro análogo ao contratado, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para os consumidores o ônus do cancelamento.
17. Importante registrar que os autores/recorridos quando da aquisição das passagens, optaram pelo horário que possibilitaria o comparecimento ao compromisso profissional previamente marcado, o que agravou os prejuízos causados aos consumidores.
18. A ré/recorrente não foi capaz de assegurar aos consumidores a satisfação por eles esperada, frustrando suas justas expectativas quanto as passagens adquiridas.
19. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar os autores/recorridos pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, consistentes no valor pago pelo assento especial, bem como pela violação a direitos da personalidade, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
20. Destarte, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores/recorridos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
21. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
22. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 4.000,00, para cada autor/recorrido.
23. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
24. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
25. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] “Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”